Tribunal: TJES
Processo: 0007895-38.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Piso Salarial; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007895-38.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB. DA SAUDE NO E. DO E. SANTO SINDSAUDE-ES

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS DE VIANA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE NORMA ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL RECONHECIDA E DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERIOR FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A matéria alusiva ao piso salarial dos Substituídos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - restou analisada e decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo estabelecida a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei Federal nº 12.994/2014, como termo inicial da obrigação dos Ente Públicos de pagamento do piso salarial da categoria.

II -
O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria no Tema nº 1132 e julgou constitucional a norma legal em questão, definindo Tese que ratifica a compreensão até então pronunciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estando em consonância com precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça.

III
- Na hipótese, a diferença entre o valor devido e o efetiva pago pelo Recorrido deverá ser objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença.

IV -
Tratando-se de verba remuneratória de servidores públicos, a correção monetária deve incidir, desde cada vencimento dos Substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

V -
Custas devidas pelo Recorrido
.

VI -
Inexistindo mensuração do valor da condenação, ou seja, a importância que será devida a cada Substituído, haja vista a necessidade de Liquidação de Sentença, deve o percentual de honorários de sucumbência vir a ser definido oportunamente, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

VII
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação Cível e no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para reformar a Sentença combatida, condenando o Município Recorrido ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial dos Substituídos, a ser apurado em Liquidação de Sentença, com incidência de correção monetária deve incidir, desde cada vencimento dos Substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 e condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que, como se trata de condenação ilíquida, terá seu percentual definido na fase de Liquidação de Sentença, nos termos do §4º, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SINDSAÚDE-ES – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de
SENTENÇA
(fls. 342/347-verso) proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana

- ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE VIANA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
Merece reforma a r. sentença de piso, uma vez que, não foi aplicado ao caso a correta interpretação jurisdicional, isto porque, os substituídos recebiam valor inferior ao piso salarial base da categoria definida por Lei, que estava previsto inicialmente como valor de R$ 1.014,00 (hum mil e quatorze reais), assim, diferente do previsto em sentença, na qual o r. juízo de piso afirmou que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
" não se trata de aumento de vencimento, mas sim, da efetiva aplicação da Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 12.994/2014, na qual, já previa a época o piso salarial para a categoria
.
Nesse diapasão, temos por certo que o h. juízo de piso se equivocou ao proferir tal sentença, pois de acordo com a norma que regia os substituídos, era assegurado ao Agente de Combate às Endemias e Agente de Combate às Endemias, a partir de 18 de junho de 2014, o piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Federal n° 12.994/2014, com vencimento básico para uma jornada de trabalho de 40h/semanais
.”

Argumentou, ademais, que “
conforme exaustivamente exposto na exordial e também em sede de réplica, o repasse financeiro para custear o piso salarial disposto em lei é custeado pela União Federal.
”, sendo de observância obrigatória pelos Estados e Municípios, postulando, inclusive, “
o pagamento retroativo da diferença entre o salário efetivamente pago e aquele estabelecido como piso nacional
.”

Pugnou, assim, “
que o presente recurso seja CONHECIDO, bem como, lhe seja dado PROVIMENTO integral a fim de reformar a r. Sentença atacada para, que seja o recorrido, condenado a efetuar o pagamento do salário base, observando o piso nacional salarial no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), bem como, o pagamento retroativo da diferença entre o salário efetivamente pago e o previsto em lei.”
.

Devidamente intimado, o Município Recorrido apresentou Contrarrazões.

Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso de Apelação Cível, alusiva ao piso salarial dos Substituídos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - restou analisada e decidida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de estabelecer a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei nº 12.994/2014, como termo inicial da obrigação de pagamento do piso salarial da categoria, que deverá ser observada pelos Entes Públicos
, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1.
A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal. 2. A Lei Federal 12.994/2014 - alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde;

os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3.
Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4.

Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo
.

5.

O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014
.

6.
Recurso Especial provido.

(
STJ
-REsp n. 1.733.643/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 26/11/2018.)

Destaco que a matéria figurou como objeto de
Repercussão Geral
reconhecida pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1132)
, sendo reconhecida a constitucionalidade da norma legal impugnada (Lei nº 12.994/2014), culminando na seguinte Tese:

I -

É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal
;

II -
Até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão "piso salarial" para agentes comunitários corresponde à remuneração mínima considerada nos termos do artigo 3º, XIX, da lei municipal 8.629/2014, correspondendo somente à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

Note-se, bem é de ver, que o julgamento levado a efeito no âmbito da Augusta Corte ratifica a compreensão até então pronunciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estando em consonância com precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE . PISO SALARIAL. ART. 9º-A DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, INSERIDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/14. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 12.994/14. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA E APELO DESPROVIDO. 1. A irresignação recursal cinge-se à necessidade de regulamentação das disposições da Lei Federal nº 12.994/2014, que trata do exercício da Profissão de Agente Comunitário de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, fixando um Piso Salarial no valor de R$ 1.014,00, para fins de fixar o termo inicial da apuração da diferença salarial devida. 2. O artigo 9º - A, da Lei Federal nº 11.350/06, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 12.994/14, que fixa o piso salarial da categoria profissional, não demanda qualquer tipo de regulamentação. 3. Ao contrário do aduzido pelo Município apelante é necessária a regulamentação da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9 o A da Lei nº 11.350/2006, nos termos do respectivo art. 9ª C, §1º. 4. O Decreto n° 8.474/2015 cuidou de regulamentar a assistência financeira complementar a ser prestada pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que condenou o Município de Muniz Freire ao pagamento das diferenças remuneratórias/salariais mensais, a serem apuradas a partir da entrada em vigor da referida lei (18.06.2014), por ocasião da liquidação de sentença. 6. Remessa e recurso conhecidos. Sentença confirmada e apelo desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 037150003194, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Por conseguinte, impõe-se reconhecer a necessidade de reforma da Sentença para fins condenar o Município de Viana ao pagamento da diferença entre o valor do piso salarial da categoria dos Substituídos pelo Sindicato Recorrente e o valor efetivamente pago, cujo montante haverá de ser apurado em sede de Liquidação de Sentença.

No que tange ao termo inicial de pagamento, revela-se devido desde a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei nº 12.994/2014,

não havendo falar-se em prescrição, no caso em apreço, porquanto o ajuizamento da presente demanda
ocorreu em 28/10/2015, ou seja, pouco mais de 01 (um) ano após o início do pagamento do piso nacional.

No tocante à atualização da condenação, tratando-se de verba remuneratória de servidores públicos, a correção monetária deve incidir, desde cada vencimento dos Substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, inexistindo mensuração do valor da condenação, ou seja, a importância que será devida a cada Substituído, haja vista a necessidade de Liquidação de Sentença, deve o percentual de honorários vir a ser definido oportunamente, nos termo do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de: (I) condenar o Município de Viana ao pagamento da diferença entre o valor do piso salarial dos Substituídos e o valor efetivamente pago, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença;
(II)
estabelecer que a correção monetária deve incidir, a partir de cada vencimento dos Substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009; (III) condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e (IV) determinar que a fixação do percentual da verba honorária deve aguardar a Liquidação de Sentença, consoante disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)